Tribunal: TJBA
Processo: 0519855-36.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519855-36.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

APELADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO, ANDRE LUIS GUIMARAES GODINHO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DO
TEMA 139 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
INCONFORMISMO APRESENTADO, AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS E A TESE FIRMADA PELO PRETÓRIO EXCELSO, NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. PARIDADE REMUNERATÓRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR ATIVO E INATIVO QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/03.
CONFORMIDADE
DAS DECISÕES IMPUGNADAS COM O ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
0519855-36.2013.8.05.0001
em que figura como agravante o
ESTADO DA BAHIA
, e como parte agravada o
SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator